Tribunal: TJSP
Processo: 1003111-45.2017.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
RECURSO DO RÉU – OBJEÇÃO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – alegação de ilegitimidade passiva porque os contratos de seguro foram firmados com as empresa Bradesco Auto/Re Cia de Seguros e Bradesco Vida e Previdência – empresas pertencem ao mesmo grupo econômico – aplicação da teoria da aparência, com base na qual o consumidor pode acionar quem a ele aparece e se mostra como efetivo

Ementa:
RECURSO DO RÉU – OBJEÇÃO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – alegação de ilegitimidade passiva porque os contratos de seguro foram firmados com as empresa Bradesco Auto/Re Cia de Seguros e Bradesco Vida e Previdência – empresas pertencem ao mesmo grupo econômico – aplicação da teoria da aparência, com base na qual o consumidor pode acionar quem a ele aparece e se mostra como efetivo contratante – pertinência subjetiva do banco réu para responder à demanda – objeção preliminar afastada.

RECURSO DO RÉU – INOVAÇÃO RECURSAL – alegação de que o prejuízo decorrente de lucros cessantes caracterizava risco excluído no seguro firmado entre as partes – apelo não conhecido quanto a esse aspecto.

RECURSO DO RÉU – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – contratos de seguro auto e de seguro de proteção financeira firmados entre as partes – acidente sofrido pelo autor ocasionou lesão no ombro direito – demora de setenta e seis dias para o conserto do veículo – negativa de pagamento da indenização por parte do réu sob a alegação de doença preexistente – descabimento – documentos juntados aos autos demonstraram que o autor machucou o ombro direito no acidente, pelo que não há que se falar em doença preexistente – condenação do réu no pagamento de lucros cessantes, de indenização securitária, do valor equivalente a quatro parcelas de R$ 1.427,45, limitadas a R$ 5.000,00 do contrato de financiamento segurado, bem como na obrigação de realizar o estorno dos encargos e juros, que vem sendo aplicados no percentual de 13,40%, referente às parcelas do financiamento do caminhão que se impunham – em razão da recusa no pagamento do seguro, o autor não conseguiu efetuar o pagamento das parcelas do financiamento do veículo e sofreu grave ameaça de protesto e de negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes – perturbação ao estado de espírito do autor que se mostrou ocorrida – situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressa no campo do dano moral – sentença mantida por seus próprios fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP.

RECURSO DO AUTOR – LUCROS CESSANTES – demora de setenta e seis dias para o conserto do veículo – autor incapacitado para o trabalho por cento e vinte dias – contratação de motorista após a entrega do veículo – ausente qualquer documentação para justificar a demora no conserto do veículo, deve ser considerado como razoável o prazo de trinta dias, nos termos do artigo 18 do CDC – vistoria realizada no dia 18/04/2017 – considerados os trinta dias previstos no artigo 18 do CDC, o veículo deveria ter sido entregue em 19/05/2017 – veículo entregue em 28/06/2017 – deve ser considerado o período de 19/05 a 28/06/2017 para o cômputo do valor devido a título de indenização por lucros cessantes – o cálculo deve ser baseado na média dos valores auferidos pelo autor no período de janeiro a março de 2017 – a apuração será realizada em liquidação de sentença – sentença reformada nesta parte.

RECURSOS DO AUTOR E DO RÉU – VALOR DA INDENIZAÇÃO – fixação da indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais) – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese e que, evidentemente, não comporta aumento nem diminuição – sentença mantida neste aspecto.

Resultado: recurso do réu desprovido, quanto à parte conhecida; recurso do autor parcialmente provido.